Tribunal: TJBA
Processo: 8007011-77.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007011-77.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DIEGO SILVA DE SOUZA e outros Advogado(s): MATHEUS ARRUDA GOMES, MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA, JOSEFA MARIANGELA DAMACENO GONCALVES DIAS, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado. Alegada omissão quanto à desclassificação do crime para lesão corporal e nulidade do reconhecimento de pessoas. II - Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. III - Não se admite a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, sob pena de desvio de finalidade. IV - A simples leitura do acórdão embargado deixa claro que todos os argumentos, tanto da acusação quanto da defesa, foram analisados, bem como que todos os elementos de prova contidos no caderno processual foram cuidadosamente examinados. V - A Turma, após uma detida análise de todos os elementos contidos nos autos, entendeu que os atos praticados na primeira fase do procedimento do júri são totalmente regulares e que existem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a embasarem uma decisão de pronúncia, bem como que a conduta imputada ao acusado é formal e materialmente típica, do que facilmente se conclui pela inexistência de omissão ou contradição no julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS RESE Nº 8007011-77.2023.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 8007011-77.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Embargante DIEGO SILVA DE SOUZA e Embargada a 1ª TURMA JULGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator